Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO MONITÓRIO. IMPUGNAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PRINCIPAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS AVALISTAS E GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS DA CÁRTULA. ENUNCIADO No 581, DA SÚMULA DO STJ. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DOS AGRAVANTES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. INVIABILIDADE.
1. O colendo STJ editou o Enunciado de Súmula no 581, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
2. Se o exequente postulou, na petição inicial do cumprimento de sentença, os valores reconhecidos no título judicial exequendo, sem fazer incidir correção monetária e juros de mora nele determinada, apenas acrescentando ao crédito os honorários de sucumbência também reconhecidos na sentença exequenda, não há que se falar em excesso de execução.
3. Incabível a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos agravantes, se a impugnação ao cumprimento de sentença por eles apresentada não foi acolhida.
4. Agravo de instrumento não provido.